Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700045-39.2020.8.07.0018 RECORRENTES: JACIRA ANALIA MACHADO, PATRICIA PIRES MACEDO, RAIANE MARQUES DOS SANTOS, RAISA NUNES DOS SANTOS GARCIA, RAISSA LUANA DE OLIVEIRA MELO, RAMON DA SILVA RODRIGUES ALMEIDA, RAY JOCTA VIEIRA ROCHA, REBECA DOMINGUES DE OLIVEIRA BRITO, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LEI No 4.717/1965. CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DIFUSO, TRANSINDIVIDUAL. PESSOAS DETERMINADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que objetive anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (CF, art. 5o, LXXIII). 2. A ação popular demonstra o exercício da soberania popular, já que permite ao cidadão exercer função fiscalizadora das atividades do Estado, a fim de proteger os interesses públicos de toda a coletividade. Possui natureza desconstitutiva, pois objetiva invalidar o ato impugnado. 3. A ação popular não é a via processual adequada para a defesa de interesses individuais nem de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos e mesmo que existam diversos litigantes interessados na solução da causa. 4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal; 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/65, ao entender que a Ação Popular não seria a via processual adequada para a defesa de interesses individuais nem de interesse patrimoniais individuais. Sustentam que o pedido contido na inicial foi no sentido de correção da nota para todos os candidatos do concurso. Asseveram que visam anular a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que, ultrapassando os limites de sua competência e adentrando a seara discricionária do Poder Executivo, determinou que a Administração Pública e o Instituto Brasil de Educação- IBRAE divulgassem, no prazo de 30(trinta) dias, novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de todos os cargos do concurso. Acrescentam que os presentes autos buscam corrigir ato abusivo que ofende a moralidade administrativa, mostrando-se indubitável o cabimento da presente demanda. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam contrariedade aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal; 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4. 717/ 65, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/65. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Do mesmo modo, cabe dar curso ao apelo extremo em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023